Tribunal: STF
Processo: HC 185293
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministra do Superior Tribunal de Justiça que, nos autos da AP 327/RR, não acolheu pedido formulado pela defesa de retirada de recurso de pauta virtual para julgamento presencial, assim fundamentada:
    “Nos presentes autos, inseridos o Agravo Regimental interposto por H.M.F.M. em pauta virtual, com início do julgamento no próximo 06 de maio, manifestou-se o recorrente, requerendo, com fundamento nos artigos 184, ‘D’, ‘I’ e ‘F’, parágrafo 2º, do RISTJ, com o propósito de garantir o debate entre os membros da Corte, a retirada de pauta virtual e oportuna inclusão na pauta presencial.
    Sobreveio à referida postulação despacho de indeferimento, fundamentado nos seguintes termos:
    A sessão virtual de julgamento encontra-se devidamente regulamentada no Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, nos termos dos artigos 184-A a 184-H, e a oposição das partes ao julgamento virtual tem expressa previsão no art. 184-D, inciso II, do referido diploma regimental, nos seguintes termos:
    Art. 184-D. O relator no julgamento virtual incluirá os dados do processo na plataforma eletrônica do STJ com a indicação do Órgão Julgador, acompanhados do relatório e do voto do processo.
    Parágrafo único. A pauta será publicada no Diário da Justiça eletrônico cinco dias úteis antes do início da sessão de julgamento virtual, prazo no qual:
    I - é facultado aos integrantes do Órgão Julgador expressar a não concordância com o julgamento virtual;
    II - as partes, por meio de advogado devidamente constituído, bem como o Ministério Público e os defensores públicos poderão apresentar memoriais e, de forma fundamentada, manifestar oposição ao julgamento virtual ou solicitar sustentação oral, observado o disposto no art. 159.
    Nesse contexto, não há razão para retirar o processo do julgamento virtual, porquanto terá a parte toda a oportunidade de apresentar os memoriais que julgar necessários.
    Ante o exposto, indefiro o pedido de retirada de pauta de julgamento virtual.
    Peticionou, novamente, o requerente, postulando a reconsideração do quanto decidido e requerendo, alternativamente, o recebimento da irresignação como agravo regimental, na forma do disposto no artigo do 258 RISTJ.
    Brevemente relatados, decido.
    Em que pesem os r. argumentos deduzidos pelo requerente, o pedido não reúne condições de prosperar.
    Com efeito, à postulação originária não foram acrescidos quaisquer fundamentos fáticos ou jurídicos capazes de infirmar as razões deduzidas no despacho acima transcrito.
    Pelo contrário, limita-se o requerente a insistir, com fundamento nos artigos 184, ‘D’, II e ‘F’, parágrafo 2º, do RISTJ, na retirada de pauta virtual e oportuna inclusão na pauta presencial, com o propósito de garantir o debate entre os membros da Corte.
    Ocorre, contudo, que referidos argumentos já foram enfrentados ao ensejo do despacho em face do qual foi deduzida a presente irresignação. O despacho foi lançado no dia imediatamente posterior à entrada da petição (protocolizada em 29/04/2020 às 19h25min), não decorrendo, daí, prejuízo à Defesa, que, aliás, já estava intimada acerca da inclusão na pauta virtual desde 24/04/2020. Anote-se, outrossim, que o próprio Defensor noticiou ter encaminhado memoriais aos gabinetes dos Ministros, que estão trabalhando na forma remota, de modo a travar contato, diariamente, com toda a documentação encaminhada através da referida via eletrônica. Nada há a prover, portanto, nos termos requeridos.
    Não há, ainda, que se falar em recebimento da irresignação como agravo, na forma do disposto no artigo 258 do RISTJ. Com efeito, estabelece o citado dispositivo:
    SEÇÃO I
    Do Agravo Regimental em Matéria Penal
    Art. 258. A parte que se considerar agravada por decisão do Presidente da Corte Especial, de Seção, de Turma ou de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a.
    § 1º O órgão do Tribunal competente para conhecer do agravo é o que seria competente para o julgamento do pedido ou recurso.
    § 2º Não cabe agravo regimental da decisão do relator que der provimento a agravo de instrumento, para determinar a subida de recurso não admitido.
    § 3º O agravo regimental será submetido ao prolator da decisão, que poderá reconsiderá-la ou submeter o agravo ao julgamento da Corte Especial, da Seção ou da Turma, conforme o caso, computando-se também o seu voto.
    § 4º Se a decisão agravada for do Presidente da Corte Especial ou da Seção, o julgamento será presidido por seu substituto, que votará no caso de empate.
    Como se infere a partir da leitura do dispositivo regimental, o agravo constitui irresignação cabível em face de decisão e não de despacho; não restando atendido, em tais condições, na hipótese vertente, o pressuposto recursal objetivo relativo à adequação.
    Nesse contexto, sob qualquer ângulo em que seja examinada a matéria, os pedidos formulados não propiciam acolhimento” (doc. eletrônico 9; grifos no original).
    Neste habeas corpus, os impetrantes argumentam, em síntese, que “o julgamento na modalidade virtual consiste em verdadeiro óbice à defesa, já que não só a colegialidade – própria dos julgamentos presenciais e apta a perfectibilizar a prestação jurisdicional – restaria prejudicada, mas também seria oportunizado a defesa do agravante acompanhar os debates, prestar eventuais esclarecimentos, bem como suscitar questões de ordem, que possam se mostrar necessárias” (pág. 13 da petição inicial).
    Pretendem, liminarmente, que “seja retirado da pauta virtual o primeiro agravo regimental na ação penal em referência e só possa vir a ser incluído, quando muito, após o julgamento da c. Corte Especial acerca do segundo agravo regimental interposto, que versa sobre a retirada ou não de pauta do feito; no mérito, [que] seja ratificada a medida liminar, em homenagem à ampla defesa e a sensibilidade que o caso impõe – dado que se trata de ação penal originária, sem a garantia do duplo grau de jurisdição” (pág. 15 da petição inicial).
    Este pleito não deve prosseguir. 
    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada 
    “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância” (grifei). 
    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.
    Nesse sentido:
    “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma; grifei).
    Além disso, a jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir questões alheias à liberdade de locomoção, tais como tempestividade ou ausência dos pressupostos de admissibilidade recursal. Nesse sentido, indico os seguintes precedentes de ambas as Turmas, proferidos em casos análogos:
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. QUESTÕES ALHEIAS À PRIVAÇÃO DA LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE, CONTRANGIMENTO ILEGAL OU ABUSO DE PODER. ORDEM DENEGADA. I – A via estreita do habeas corpus não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso para discutir questões alheias à liberdade de locomoção, tais como tempestividade recursal. Precedentes. […]. III – Ordem denegada” (HC 118.915/RJ, de minha relatoria, Segunda Turma).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NA DECISÃO ATACADA NESTA IMPETRAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. INVIABILIDADE DO HABEAS CORPUS PARA DISCUTIR REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL DE OUTRO TRIBUNAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. […] II – A jurisprudência desta Suprema Corte é assente no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir pressupostos de admissibilidade recursal de outro tribunal, o que inviabiliza a pretensão de se determinar ao Superior Tribunal de Justiça que conheça do recurso especial. Precedentes. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 131.242 AgR/RR, de minha relatoria, Segunda Turma). 
    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL . TENTATIVA DE ESTUPRO CONTRA MENOR DE 14 ANOS. REEXAME DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO PERANTE O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL […] 2. Não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante Tribunal Superior. Precedentes. 3. Habeas Corpus extinto sem resolução de mérito por inadequação da via processual” (HC 111.324/PR, Redator do acórdão Min. Roberto Barroso, Primeira Turma). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. DISCUSSÃO ACERCA DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DE COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. REPETIÇÃO DE POSTULAÇÃO. INCOGNOSCIBILIDADE DA IMPETRAÇÃO. INVIABILIDADE DO WRIT PARA EXAMINAR QUESTÕES ALHEIAS AO DIREITO DE LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. […] IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. PREJUDICADOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS. […] 2. O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização quando indissociável do reexame de pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais. 3. In casu, pretende-se novo exame de pretensão já deduzida perante este juízo, circunstância que torna o writ of habeas corpus manifestamente incabível. Precedente: HC 126.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 14/05/2015. […] 6. O habeas corpus é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso revisão criminal. […] 9. Agravo regimental desprovido. Prejudicados os embargos de declaração opostos (PET 73.805/2018)” (HC 164.051 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXAME DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DE OUTROS TRIBUNAIS. INVIABILIDADE. 1. O objeto da tutela em Habeas Corpus ‘é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), descabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais’ (HC 149831, DJe de 15/3/2018). Ausente quadro de flagrante ilegalidade. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 155.055 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).
    Nesse contexto, não verifico teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possam ser constatados ictu oculi e que mitigariam a impossibilidade da análise per saltum das questões trazidas no presente habeas corpus.
    Isso posto, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 11 de maio de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator